Tribunal: TJBA
Processo: 8012306-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012306-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GILENO COSTA FILHO

Advogado(s)
:
RAFAEL HENRIQUE MAIA DA SILVA, KARINA AGULHA PINTO RODRIGUES DA COSTA

AGRAVADO: BRASILIA MARIA FONSECA BOMFIM e outros

Advogado(s)
:
BRUNO DE MAGALHAES OLIVEIRA COSTA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DA RECONVENÇÃO. LEI VIGENTE À ÉPOCA DO PAGAMENTO. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO POSTERIORMENTE. A
LEGAÇÃO DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração
opostos com o objetivo de sanar
vício que a parte entende existir acerca da interpretação da norma relativa a
o recolhimento das custas relativas à reconvenção,
vigente à época do protocolo da petição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a
questão semântica contida na

Lei Estadual 12.373/11
,
que define a dimensão e a forma de recolhimento das custas relativas à reconvenção.

III. Razões de decidir

3.

N
a Bahia, a Lei Estadual 12.373/11 estabelece valor fixo para a taxa judiciária referente à reconvenção.
A mencionada lei prevê em suas notas explicativas constantes da Tabela I, acerca da Cobrança de taxas, especificamente em seu item 25, que o pagamento da taxa relativa à reconvenção será feito com base no item XV.
O ato XV não se refere exclusivamente a procedimentos sem valor. Note que a legislação usa a conjunção
OU
, mencionando os
demais processos
. Como sabido, a lei não contém expressões inúteis, e esta conjunção.

IV. Dispositivo

EMBARGOS REJEITADOS

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8012306-73.2025.8.05.0000
, em que figuram como
Embarg
ante
BRASILIA MARIA FONSECA BOMFIM e
HPN TRANSPORTES E LOCACOES LTDA – ME
e Embargado,
GILENO COSTA FILHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em
REJEITAR

OS EMBARGOS
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA